Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO RENOVATÓRIA. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO PERSONALÍSSIMA DO LOCATÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO NA ESPÉCIE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO DO LOCATÁRIO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDA.
1. A norma processual possui regra objetiva e princípios específicos para disciplinar a distribuição dos encargos de sucumbência (art. 85 e §10, CPC), que, via de regra, rege-se pelo princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC) e subsidiariamente pelo princípio da causalidade.
2. Sem prejuízo da extinção do processo sem resolução do mérito, mas em razão do princípio da causalidade, quem der causa ao ajuizamento da demanda, deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios.
3. A ação renovatória legitima proteger a continuidade da atividade produtiva do comerciante e o fundo de comércio. Daí sua natureza personalíssima de quem loca a atividade predial. Por conseguinte, ainda que por fundamento diverso, mantém-se a sentença que condenou o locador que propôs a ação renovatória, a qual fora extinta sem resolução do mérito por perda de objeto.
4. Considerando que não houve condenação, inexistiu proveito econômico e o valor da causa não refletiu o bem jurídico perseguido e figura apenas um dos critérios subsidiários de arbitramento dos honorários – jurisprudência do STF – cabível o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa.
5. Por figurar irrisório o montante arbitrado, uma vez que inferior a 1% do valor da causa, cabível sua elevação diante da pretensão de sua revisão.
6. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA.